Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-88.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. ART. 1.010, § 3o, DO CPC. TEMA 1.267/STJ. DEFERIMENTO DA LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília que não recebeu apelação interposta em procedimento de jurisdição voluntária.
O juízo de origem entendeu que o pronunciamento impugnado não possuía natureza de sentença e realizou juízo de admissibilidade negativo, determinando o arquivamento provisório do feito.
A reclamante sustentou ofensa à competência do Tribunal e à autoridade da jurisprudência, requerendo a cassação da decisão e o regular processamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o juiz de primeiro grau pode negar seguimento à apelação, realizando juízo de admissibilidade, à luz do art. 1.010, § 3o, do CPC, e se tal conduta configura usurpação da competência do Tribunal, apta a justificar o manejo da reclamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reclamação é cabível para preservar a competência do Tribunal, nos termos do art. 988, I, do CPC, quando o juízo de origem impede o regular processamento da apelação.
O art. 1.010, § 3o, do CPC estabelece que, apresentada a apelação, o juiz deve apenas intimar o apelado para contrarrazões e remeter os autos ao Tribunal, sendo vedado o juízo de admissibilidade pelo primeiro grau.
Ao não receber a apelação, o juízo reclamado invadiu competência exclusiva do Tribunal, configurando vício grave e violação ao duplo grau de jurisdição.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.267, firmou entendimento vinculante no sentido de que incumbe exclusivamente ao Tribunal o juízo de admissibilidade da apelação, sendo adequada a reclamação quando o juiz de primeiro grau obsta seu processamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação procedente. Liminar deferida, para tornar sem efeito a decisão que não recebeu a apelação, determinar sua instrução na origem, com apresentação de contrarrazões, e posterior remessa dos autos ao Tribunal para o juízo de admissibilidade.
Tese de julgamento:
O juiz de primeiro grau não pode realizar juízo de admissibilidade da apelação, sendo tal atribuição exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC.
A decisão que nega seguimento à apelação configura usurpação da competência do Tribunal e pode ser impugnada por meio de reclamação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, I; 1.009; 1.010, § 3o; 1.015; 989; 992.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.267, REsp no 2.072.867/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.3.2025, DJEN 8.4.2025. TJDFT, Acórdão no 1393607, Reclamação no 0726530-96.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.12.2021, DJe 1.2.2022.